Tribunal: CARF
Processo: 10580.725719/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. 150%. MOTIVAÇÃO NO AUMENTO DO PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício de 75% pode ser aumentada para 150% quando a fiscalização identifica elementos de fraude ou sonegação fiscal, nos termos da legislação vigente, passando a qualificar a multa de ofício nos percentuais citados.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725719/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MÁRIO SÉRGIO MARANHÃO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. 150%. MOTIVAÇÃO NO AUMENTO DO
PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício de 75% pode ser aumentada para 150% quando a
fiscalização identifica elementos de fraude ou sonegação fiscal, nos termos da
legislação vigente, passando a qualificar a multa de ofício nos percentuais
citados.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725719/2018-64
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MÁRIO SÉRGIO MARANHÃO
MARQUES contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento,
mantendo a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2014, 2015, 2016 e 2017, exercícios de 2015. 2016, 2017 e 2018, no qual apurou-se
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, bem como
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, no valor total de R$
1.271.581,93, acrescido de multa de ofício e juros de mora, atualizados até o lançamento.
A autuação funda-se no enquadramento legal art. 42, § 2 e § 3o, incisos I e II, da
Lei no 9.430/96; art. 849, § 2 e § 3o, inciso I e II do RIR/99, aplicados à época dos fatos
geradores.
A multa de ofício de 75% foi qualificada para 150%, em razão da apuração dos
fatos identificados pela fiscalização, descritos no relatório fiscal de e-fls. 912/934.
Após não ter tida suas argumentações acolhidas pela decisão de primeira
instância, o recorrente apresenta suas alegações nas e-fls. 1.011/1027, e que de forma resumida,
alegou apenas que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, por ter indeferido o pedido de
produção de provas, bem como aduz que a multa aplicada tem efeito confiscatório.
Por fim, pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS RAZÕES RECURSAIS
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O recorrente alega que foi indeferido a produção de provas requisitadas para a
autoridade julgadora de primeira instância, alegando o seguinte:
Em contrário senso, desde a impugnação administrativa busca-se evidenciar a
necessidade de dilação probatória, com intuito de comprovar os equívocos existentes do
Auto de Infração e sua consequente inexigibilidade, tendo em vista a extensão das
acusações e, consequentemente, da documentação a ser acostada, o que restou denegado
pelo acórdão supra. É manifesta a incoerência: a Autoridade Fiscal entende que
houve omissão de valores devido à inexistência de provas do contrário, mas denega
pedido de prazo para apresentação da documentação passível de afastar o referido
arbitramento.
(...)
Ocorre que, quando o referido acórdão denega pedido de dilação probatória e depois
funda o arbitramento do Imposto de Renda supostamente não declarado por meio de
presunção de fato gerador, uma vez que não haveria origem comprovada dos depósitos,
é latente o cerceamento de defesa, na medida em que, quando negada a dilação
probatória, invariavelmente o contribuinte viu impossibilitado seu direito de
manifestação em face da presunção. Em outras palavras, a decisão se pauta na
inexistência de provas que a própria decisão apresenta óbice ao contribuinte
acostar aos autos.
(...)
O fato provado, público e notório (fl.2080) é que a fiscalização foi dura e, maxima data
venia, beira açodada ou no mínimo pretere direito de defesa, senão vejamos: o sujeito
passivo da relação tributária é cientificado em 11 de setembro de 2018 e no dia 28 de
novembro do mesmo anno domini é autuado em alto valor pecuniário tanto na pessoa
física quanto nas pessoas jurídicas dos quais é responsável, além de autos de infração de
empresas de familiares. Alto lá! É preciso cautela e bom senso, mais que isso, é preciso
que seja oportunizado direito de defesa antes, durante e depois de constituído o crédito
tributário. Se isso não foi oportunizado antes, que seja agora.
Para tanto, foi requerido em sede de impugnação administrativa o direito do
contribuinte, no curso do procedimento administrativo fiscal, produzir provas que
descontituam a prova juris tantum utilizadas de modo indevido pelo órgão lançador.
Contudo, referido pleito foi denegado no acórdão ora recorrido”.
Contudo, não procede a alegação da recorrente.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, o processo
administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o
caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou autocontrole da legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos
tributos federais.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

Quanto ao indeferimento de diligência ou perícia, não foram, efetivamente,
apontados quais prejuízos teria tido o recorrente pela não juntada de documentos que teria
entendido pertinentes, ou sequer mencionou quais foram os documentos em seu recurso que
poderia ter trazido prejuízo pela sua falta de produção.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Assim, afasto as preliminares arguidas.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, bem como constatou
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou
consistente alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando
legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito
fiscal.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 1”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”
Por outro lado, sobre a alegação de que os valores saíram da sua conta para a
empresa em que houve a operação de mútuo. Verifica-se que, dos documentos juntados e dos
contratos firmados, não foram observadas as formalidades legais do instrumento firmado, como
registro de firma reconhecido em cartório, testemunhas e demais disposições da lei civil, que
rege a relação entre particulares.
Nesse aspecto a fiscalização informou o seguinte (e-fl. 289):

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

“(...) em tais documentos não foram reconhecidas as firmas dos signatários por
qualquer tabelionato, cartório ou oficial de registro. Em decorrência, muito mais
difícil se pode aferir a idoneidade de cada signatário, principalmente a do
mutuário que não se sabe se a subscrição tenha sido efetivada na qualidade de
procurador ou sócio da empresa.” Ressalta, outrossim, que “os contratos ainda
padecem da falta de formalidade interna da empresa, pois não foi apresentado
qualquer livro registro, ou ainda outro documento que lhes dessem
consistência.”
Com isso, não há como acolher o referido instrumento como meio de prova
idônea para afastar a omissão de rendimento apontada, por presunção legal.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Com isso, verifico que não houve por parte do contribuinte a análise
individualizada tanto na impugnação, quanto em seu recurso, dos valores identificados na
apuração fiscal, decorrentes dos depósitos bancários.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia ao recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Destaca-se que, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias
fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador,
sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o
art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Por fim, destaco que o relatório fiscal de e-fls. 912/934 descreve detalhadamente
todos os fatos e circunstâncias do lançamento e do porque aplicou a multa qualificada de 150%,
sem que o recorrente tivesse apresentado argumentos ou prova em contrário, com o condão de
afastar acusação fiscal.
Assim, não assiste razão o recorrente.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
Aduz a recorrente que a multa possui efeito confiscatório.
Entretanto, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já
que confisco possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do
Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Acrescenta-se que eu suas razões recursais o contribuinte além de argumentar o
efeito confiscatório da multa qualificada de 150%, confunde os elementos de aplicação da multa
de ofício, uma vez que a característica da multa qualificada é a sonegação, com ação omissiva ou
comissiva na conduta do agente, que tem por objetivo lesar o erário público, diferente da multa
agrava, aplicada quando o contribuinte deixa de cumprir determinada obrigação, tal como
atender a alguma intimação da autoridade fiscal, tal como já explicado pela DRJ de origem.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725719/2018-64

No presente caso não houve aplicação de multa agravada, mas tão somente
qualificada, e sobre esse contexto o recorrente não obrou afastar os elementos que configuraram
a aplicabilidade da referida multa.
Assim, não conheço das alegações de inconstitucionalidade de Lei.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não acolher as preliminares e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1054
DF CARF MF
Original